Tribunal: TJSP
Processo: 1036286-51.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Ação indenizatória por dano moral – Transporte aéreo internacional – Atraso aéreo de mais de 21 horas - Dano moral e material incontroversos - Recurso que visa a discutir apenas o quantum indenizatório e os honorários advocatícios de sucumbência - Danos morais fixados em R$ 3.000,00 - Pretensão de que seja fixada no valor pleiteado na inicial - Elevação

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Ação indenizatória por dano moral – Transporte aéreo internacional – Atraso aéreo de mais de 21 horas - Dano moral e material incontroversos - Recurso que visa a discutir apenas o quantum indenizatório e os honorários advocatícios de sucumbência - Danos morais fixados em R$ 3.000,00 - Pretensão de que seja fixada no valor pleiteado na inicial - Elevação para R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Honorários advocatícios elevados para o patamar máximo do art. 85, §2o, do CPC - Recurso provido – Sentença parcialmente reformada.